Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-69.2022.8.11.0078
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA VALERIANO DA SILVA SANTOS NICOLAU - CPF: 103.639.704-10 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 155841842, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
228,86 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos
).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a baixa em definitivo do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne à indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
228,86 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos
).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a baixa em definitivo do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
12/03/2019 – id. 155841824
),
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência
, realizada pela
Riachuelo
, exibida em
12/01/2018
, que foi excluída somente em
27/11/2019
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 27 de Fevereiro de 2023

Carta Nº
HA0223049109

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
10363970410

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 10363970410:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

RIACHUELO/L/162-MACEIO/AL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

02162910195

30/11/2017

02/01/2018

12/01/2018

27/11/2019

219,84

Empresa

ITAU/ITAUCARD MARISA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

001718007510000

17/04/2018

24/05/2018

03/06/2018

14/12/2018

432,94

Empresa

ITAU/ITAUCARD MARISA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000214235863

13/02/2019

14/03/2019

24/03/2019

19/10/2022

228,86

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102162910195

30/11/2017

27/11/2019

27/11/2019

30/11/2022

219,84

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 27/02/2023 às 18:10:30

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023